Tribunal: TJBA
Processo: 8001486-97.2021.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001486-97.2021.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CAIQUE PIRES DE SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
NO
ART. 121, §§ 1º E 2º, INCISOS IV E VI, §7º, INCISO III, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RÉU CONDENADO AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 1
0
(
D
E
Z
) ANOS
E
2
5 (
VINTE E CINCO
) DIAS
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.
RECURSO DEFENSIVO
.

SUSTENTADA A NULIDADE DO
FEITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO, NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO DO TRIBUNAL DO JÚRI.

INACOLHIMENTO
.
NULIDADE APONTADA OCORRID
A
EM MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA
QUE SE
IRREMEDIAVELMENTE COBERTA PELA COISA JULGADA FORMAL, DECORRENTE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA JAMAIS IMPUGNADA PELA VIA RECURSAL ADEQUADA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PRECEDENTES DO STF E STJ.
PRELIMIAR REJEITADA.

PEDIDO DE
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA CORPORAL INFLIGIDA.
IMPROVIMENTO.
MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE SE UTILIZOU DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A VETORIAL “CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME”. DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E DUPLAMENTE QUALIFICADO QUE FOI PRATICADO NA PRESCENÇA TANTO DO FILHO COMO DO PAI DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA REMANESCENTE ÀQUELA QUE QUALIFICOU O TIPO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. UTILIZAÇÃO DA PRESCENÇA DO INFANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NA ANTERIOR REDAÇÃO DO ART. 121, § 7.º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DO GENITOR DA VÍTIMA QUE, POR SUA VEZ, FOI CORRETAMETE UTILIZADA A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

APELO CONHECIDO E
IMPROVID
O
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
Apelação
n.º 8001486-97.2021.8.05.0270
, da Vara Única da Comarca de Utinga/BA, tendo como
Recorrente
CAIQUE PIRES DE SOUSA
e
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR E, no mérito,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora